Tribunal: CARF
Processo: 13116.000162/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000162/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.032 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
PLANETA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA.
São devidas as contribuições sociais a terceiros, entre elas a devida ao INCRA,
cuja legislação foi recepcionada pelo artigo 240 da Constituição Federal de
1988. A contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela empresa urbana
como pela empresa rural.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as
contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, independentemente de seu
porte (micro, pequena, média ou grande empresa).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000162/2009-39
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000162/2009-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13116.000162/2009-39, em face do acórdão no 03-35.306, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 28
de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em desfavor da empresa PLANETA
VEÍCULOS LTDA, no montante de R$ 4.129,28, relativo ao período de apuração
ompreendido entre 01/01/2004 a 31/12/2004, com valor consolidado em 30 de janeiro
de 2009.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração - AI (fls. 72/76), o crédito refere-
se aos valores de contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação,
SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados (divergência entre os valores declarados em
folhas de pagamentos e Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações A.
Previdência Social — GFIP).
Argumenta a autoridade fiscal que os valores apurados estão demonstrados na planilha
denominada "SEGURADOS COM REMUNERAÇÕES NÃO INFORMADAS OU
INFORMADAS A MENOR". A coluna "Situação" indica não declarado, para os
segurados que não foram informados em GFIP na competência indicada; e declarada a
menor para os segurados que foram informados, porém com remuneração inferior
àquela apurada nas folhas de pagamentos.
A fundamentação legal do débito está disposta no relatório Fundamentos Legais do
Débito - FLD, fls. 17/19.
As aliquotas aplicadas encontram-se descritas no relatório Discriminativo Analítico do
Débito — DAD, fls. 04/05.
Esclarece, ainda, que o presente processo está apensado ao Processo Principal de Auto
de Infração DEBCAD N. 37.190.390-4, onde estão anexadas as informações devidas.
O sujeito passivo foi cientificado do presente Auto de Infração em 02 de fevereiro de
2009, conforme assinatura à fl. 01.
O contribuinte apresentou defesa em 03/03/2009 (fls. 99/130), alegando, em apertada
síntese, que:
- a contribuição ao SEBRAE foi instituída pela Lei 8.029 com objetivo único e
inexorável de atender à execução da política de apoio As micro e as pequenas empresas,
o que não é o caso da impugnante, somente podendo ser exigida das empresas que se
beneficiam do seu pagamento;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000162/2009-39

- a contribuição ao SEBRAE é inconstitucional, por não ter ela sido instituída por lei
complementar, conforme determina o art. 149, da Constituição Federal;
- não deve ser cobrada da impugnante os valores referentes à contribuição ao INCRA,
haja vista ausência de qualquer relação entre o objetivo social da impugnante com
atividades agrárias, bem como inconstitucionalidade da referida exação;
- a utilização da taxa SELIC é ilegal e inconstitucional, por três motivos: viola o
princípio da legalidade tributária, impossibilidade da SELIC ser aplicada a título de
juros moratório em função da sua natureza remuneratória e em razão da proibição do
anastocismo.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 320/382,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Contribuição ao INCRA.
A contribuinte contesta os valores referentes à contribuição ao INCRA, haja vista
ausência de qualquer relação entre o objetivo social da impugnante com atividades agrárias,
contudo tal alegação não deve prosperar. Transcrevo o acórdão da DRJ de origem sobre a
matéria em questão, que bem a apreciou, razão pela qual adoto tal fundamentação como razões
de decidir:
“Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve uniformização das
previdências urbana e rural, sendo estabelecida à equivalência e uniformidade entre os
beneficios concedidos as populações urbana e rural. Desse modo, o PRORURAL foi
extinto pela Lei 7.787/89 e, por conseqüência, a contribuição ao FUNRURAL também
se extinguiu, subsistindo, entretanto, a contribuição destinada ao INCRA, visto que esta
estava to mente desvinculada do PRORURAL.
Do exposto, chega-se à conclusão de que inexiste correlação entre a contribuição
destinada ao INCRA e a devida ao FUNRURAL até a edição da lei 7.787/89, motivo
pelo qual, embora esta esteja extinta, aquela continua a subsistir.
Com efeito, o fundamento da contribuição ao INCRA é o parágrafo 4.°, do artigo 6.°, da
Lei 2.613/55, o qual estabelece obrigação para todos os empregadores de contribuir com
o adicional fixado sobre a totalidade da folha de salários, independentemente da
atividade que exerçam.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000162/2009-39

Nesse sentido, têm-se decisões da la Turma do egrégio Superior Tribunal de Justiça e da
3a. Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 1. Região:
"FUNRURAL - EMPRESAS URBANAS - PRORURAL - FONTE DE CUSTEIO -
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 INCRA. Todas as empresas, urbanas ou rurais, estão
obrigadas a recolher anualmente as contribuições de 2,4% para o INSS e 0,2% para o
INCRA, sobre o valor de sua folha de pagamento. Somente a CONTRIBUIÇÃO de
2,4% foi destinada ao FUNRURAL e é fonte de custeio do PRORURAL. A
CONTRIBUIÇÃO de 0,2% do INCRA nunca foi fonte de custeio do PRORURAL, e o
art. 3°, § 1° da Lei n° 7787/89 não a suprimiu. Recurso da empresa não conhecido.
Recurso do INSS provido. (RESP 173588-DF, DJ 21/09/1998, p. 95, Rel. Min.
GARCIA VIEIRA, Decisão: por unanimidade, não conhecer do recurso de Durr do
Brasil S/A Equipamentos Industriais e dar provimento ao recurso do INSS)".
"TRIBUTÁRIO
E
PREVIDENCIÁRIO.
ADICIONAL
A
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (FUNRURAL E INCRA). LEI N° 2.613/55 E LEGISLAÇÃO
POSTERIOR. LEGALIDADE DA DA EXIGÊNCIA.
1. O adicional à CONTRIBUIÇÃO previdenciária, instituído pela Lei n°2.613, de
23/09/55 (art. 6°, parágrafo 40), destinado originariamente ao Serviço Social Rural -
SSR, não é incompatível com a EC no 18/65, à Constituição de 1946.
2. A exigência, mantida pela legislação ordinária posterior - Lei n° 4.863, de 29/11/65,
(art. 35) e Decreto-lei n° 1.146, de 21/12/70 (art. 3°) -, não se atrita com o Código
Tributário Nacional, que ressalvou a sua cobrança (art. 217, V).
3. A alteração do seu percentual (de 0,4% para 2,6%), pela Lei Complementar n° 11, de
25/05/71, manteve-se até a edição da Lei n°7.787, de 30/06/89, sem ofensa a
Constituição de 1967, EC n° 1/69. Cessada a sua exigência, em parcela destacada, a
partir de setembro/89, persistiu o percentual residual de 0,2%, em favor do INCRA.
4. Improvimento da apelação. (AC 01237410-DF, DJ 14/03/1997, p. 14593, ReL Des.
OLINDO MENEZES. Decisão: por unanimidade, negar provimento apelação)"
Vejamos outro decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n°
603.267 PE (2003/0197138-2) cuja ementa transcreve-se abaixo:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E PARA O INCRA (LEI
2.613/55). EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA
PELO STF. PRECEDENTES DO STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o existe óbice a
que sejam cobradas de empresa urbana as contribuições destinadas ao INCRA e ao
FUNRURAL.
2. Recurso especial provido. (grifo nosso).
A conclusão a que se chega, é a de que a contribuição destinada ao INCRA financia
atividades de profundas repercussões sociais, que interessa ao Estado incentivar e
desenvolver.
Destarte, se tal contribuição está vinculada a atividades essencialmente sociais, cujo
beneficiário é, em última análise, a coletividade como um todo, não se concebe que a
obrigação de pagá-las pressuponha qualquer tipo de contraprestação direta ou indireta.
Portanto, a contribuição ao INCRA é devida por todas as empresas, sobre a totalidade
da folha de salários, independentemente da atividade que exerçam.”
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000162/2009-39

Por fim, saliento que constitucionalidade da contribuição ao INCRA, após o
advento da EC no 33/01, é tema de repercussão geral, ainda não apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal. Trata-se do tema 495: “Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para
o INCRA, em face da Emenda Constitucional no 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do
tema 108, o qual não tinha repercussão geral.”.
Ademais, quanto as alegações de inconstitucionalidade em relação a esta matéria,
saliento que descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, entendo que carece de razão a recorrente.
Contribuição ao SEBRAE.
A contribuinte contesta os valores referentes à contribuição ao SEBRAE.
Transcrevo o acórdão da DRJ sobre essa matéria, que por bem apreciado, adoto tal
fundamentação como razões de decidir:
“A contribuição das empresas em geral, no percentual de 0,3% (três décimos por cento)
ou 0,6% (seis décimos por cento), destinada ao SEBRAE, foi instituída pela Lei ng-
8.029, de 12.04.90, na redação dada pela Lei 8.154/90, como adicional das
contribuições devidas ao SESC/SENAC, no caso das empresas vinculadas a essas
entidades, ou SENAI/SESI, quando os empregadores estiverem vinculados a essas
últimas.
Referida lei encontra-se plenamente em vigor e não liberou da exigência qualquer tipo
de contribuinte, seja ele beneficiário ou não das atividades desenvolvidas pelo órgão,
seja micro, pequena, média ou de grande porte, ou aquelas que já contribuem para as
entidades acima mencionadas, até porque, como adicional, a contribuição atinge
justamente as que estão vinculadas a essas entidades.
A jurisprudência dos tribunais é farta em atestar a legalidade da exigência dessa
contribuição para todos os contribuintes vinculados as entidades mencionadas. Vejam-
se algumas decisões nesse sentido:
"TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMPRESA
DE
MÉDIO
PORTE.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA AO SEBRAE.
1. Nos termos do art. 8°, § 3°, da Lei no 8.029/90, com a redação dada pela Lei n°
8.154/90, c/c o art. 1°, do Decreto-Lei 2.318/86, a contribuição destinada ao
financiamento da política de apoio as microempresas e as pequenas empresas foi
instituída como uma majoração as contribuições devidas as entidades do SESC/SENAC,
SESI/SENAI e SEST/SENAT, razão pela qual as empresas obrigadas ao recolhimento
das contribuições devidas a essas entidades, também estão obrigadas ao recolhimento da
contribuição destinada ao SEBRAE. (...) 5. Apelação improvida". (AMS 39000063875 -
TRF 1 Regido - Quarta Turma - DJ de 19/03/2003, pág.97).
"CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE - RECEPÇÃO PELO ARTIGO 240 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 - PAGAMENTO DEVIDO TAMBÉM
POR EMPRESAS COMERCIAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE E EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL
DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. (...) 4. As contribuições discutidas devem ser
suportadas por todas as empresas, sejam elas industriais, comerciais ou mesmo voltadas
ci agricultura, sejam ou não microempresas, dada a hiposuficiência atestada pela
Constituição Federal destas últimas, sendo evidente que o principio constitucional que
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000162/2009-39

ampara essa criação é o da solidariedade social. (AG 81698 - TRF 3Regido - Sexta
Turma - DJ de 19/07/2001 pág. 155).
Tratando-se a impugnante de sujeito passivo de contribuições ao SESC/SENAC, e
estando a exigência inserida em norma legal plenamente vigente, se obriga esse
contribuinte também ao recolhimento da parcela destinada ao SEBRAE, ficando
afastada a pretensão da defesa nesta questão.
Quanto à constitucionalidade de tal tributo, lapidar é o aresto de lavra do Exmo.
Ministro Carlos Velloso, vejamos:
RE 415188 AgR / PR - PARANÁ AG. REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.Relator(a):Min. CARLOS VELLOSO Acórdão Min. Revisor Min. Julgamento:
23/03/2004 (Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação: DJ DATA-23-04-2004 PP-
00036 EMEN7' VOL-02148-14 PP-02906
Ementa
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei
8.029, de 12.4.1990, art. 8°, § 3°. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003.
C.F., art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4°. 1. – As contribuições do art. 149,
C.F. 3/1 contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissionais ou econômicas posto estarem sujeitas à lei complementar do art.
146, III, C.F., isso não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A
contribuição social do art. 195, § 4°, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a
sua instituição, será observada a técnica da competência residual da Unido: C.F., art.
154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4°. A contribuição não é imposto. Por isso, não se
exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponivel e
contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos
Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro More ira Alves, RTJ 143/684. IL - A
contribuição do SEBRAE 3/4 Lei 8.029/90, art. 8°, § 3°, redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003 3/4 é contribuição de intervenção no domínio econômico, não obstante a
lei a ela se referir como adicional ás aliquotas das contribuições sociais gerais relativas
as entidades de que trata o art. 1° do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não
se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE no rol do art. 240, C.F. III.
Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do §
3° do art. 8° da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. -
Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido”
Por fim, saliento que constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, após o
advento da EC no 33/01, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral
(tema 325), no qual foi fixada a seguinte tese: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e
à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. Salienta-se
que tal decisão transitou em julgado em 09.02.2021.
Ademais, quanto as alegações de inconstitucionalidade em relação a esta matéria,
saliento que descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, entendo que carece de razão a recorrente.
Juros. Taxa Selic.
Quanto a Taxa Selic, sustenta a recorrente que a utilização da taxa SELIC é ilegal
e inconstitucional, por três motivos: viola o princípio da legalidade tributária; impossibilidade da
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000162/2009-39

SELIC ser aplicada a título de juros moratórios em função da sua natureza remuneratória; em
razão da proibição do anatocismo.
No entanto, importa referir que a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme
disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Saliente-se, novamente, que descabe a análise por este Conselho de alegações de
inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital